Tribunal: TJDFT
Processo: 0728519-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728519-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RODOLFO MOREIRA DO VALE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rodolfo Moreira do Vale contra a r. decisão Id. 203524327, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Processo no 0713063-88.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “(...) Na espécie, não é possível vislumbrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela vindicada. O art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988 estabelece, com clareza, que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). (negritei) Examinando os autos, não se pode afirmar, de plano, que as patologias suportadas pelo autor preenchem os requisitos legais para fins de obtenção da isenção almejada, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Da mesma forma, não há falar em concessão de tutela provisória de evidência, porque como se sabe, assim como está previsto em lei para a tutela provisória de urgência, deve o interessado demonstrar a presença da probabilidade do direito, que por sua vez é composta pela verossimilhança fática (a qual, conforme explicado alhures, não foi suficientemente comprovada pelo requerente) e pela plausibilidade jurídica do pedido (que consiste na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida). Nesse sentido, de acordo com o CPC, Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos nos arts. 300 e 311 do CPC, não há que se falar na concessão das tutelas provisórias almejadas, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo”. Em síntese, o Agravante informa que é aposentado, desde 08/09/2009, e portador de cardiopatia grave. Explica que a patologia se encontra listada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, logo, preenche os pressupostos para a concessão de isenção do imposto de renda. Alega, em síntese, que o laudo médico juntado aos autos comprova a existência da moléstia grave. Requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja concedida a tutela antecipada de urgência e/ou evidência e, assim, seja declarada a isenção do imposto de renda sob os seus proventos de aposentadoria. No mérito, pede que a decisão seja confirmada. Preparo comprovado (Id. 61403523). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e, cumulativamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Diferente das demais espécies de tutela provisória, a tutela de evidência independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, baseia-se exclusivamente na demonstração documental dos fatos constitutivos do direito do autor (art. 311 do CPC). Em juízo de cognição sumária, não encontro presente o fumus boni iuris, requisito necessário à concessão da tutela de urgência e/ou evidência. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 prevê que as pessoas portadoras das doenças ali elencadas não pagarão imposto de renda sobre os rendimentos que receberem a título de aposentadoria, pensão ou reforma, in verbis: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” A Súmula n° 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Como se verifica, dispensa-se laudo médico oficial somente se o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. No caso, no entanto, os laudos apresentados nos autos de origem não evidenciam, de plano, que as patologias suportadas pelo autor preenchem os requisitos legais para fins de isenção de imposto de renda. Assim, reputo necessário o exame mais aprofundado de fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória. Ademais, em que pesem os argumentos narrados pelo Agravante e o laudo médico juntado sob Id. 61403524, considero necessário ouvir a parte contrária, a fim de melhor elucidar a questão. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora